Tribunal: STF
Processo: RE 223891
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-12-11
Data de publicação: 2001-12-11

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO
PROFERIDO PELO ÓRGÃO ESPECIAL: FALTA.
I. - A fundamentação do acórdão recorrido reporta-se a
acórdão do Órgão Especial, sem que a recorrente trouxesse para os
autos do RE o inteiro teor daquela decisão. Incidência da Súmula
284-STF.
II. - Agravo não provido.